Tribunal: STF
Processo: HC 219349
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 764.425/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV (homicídio qualificado), e no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), ambos do Código Penal.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal da prisão preventiva. Argumentam excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Dizem que o paciente se encontra recluso há mais de 3 anos e 6 meses.  



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, reconhecendo-se a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 764.425/PE. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



     



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a referida alegação, reiterando a manifestação do Tribunal de Justiça (e-doc. 6, p. 20-28), o qual não vislumbrou ilegalidade ou desproporcionalidade no regular andamento do processo. Assim assentou o Ministro Relator: 



    “(...) Observa-se, na hipótese, que o feito originário não se encontra paralisado, mas, ao contrário, tem sido impulsionado pelo juiz de primeiro grau de maneira satisfatória e razoável, sem qualquer desídia de sua parte, tanto que já foram realizadas várias audiências, sempre marcadas para datas próximas, na medida das possibilidades, com a oitiva de diversas testemunhas.



    Inclusive, como visto, há agendamento de audiência para data iminente, a saber, 17/08/2022, quando possivelmente se encerrará a instrução.



    Não bastante, destaca-se, na espécie, que o feito é complexo, contando com três réus, com defensores distintos, necessidade de citação de um dos acusados por edital e dificuldade na localização de testemunhas.



    Não se pode esquecer, ainda, a situação extraordinária – e conhecida de todos – que atravessamos, qual seja, a pandemia do Covid-19, responsável por provocar o adiamento de atos, dentre outros entraves que implicaram certos atrasos na marcha processual, fora da esfera de atuação do magistrado de primeiro grau.



    Assim, considero que não há excesso injustificado de prazo no caso concreto, pois, tomando-se por base as circunstâncias acima, o período decorrido desde o recolhimento do Paciente ao cárcere não ofende o princípio da razoabilidade.



(...) 



    Por fim, apenas a título de informação, saliento que o Paciente não esteve recolhido ao cárcere apenas em razão da ordem emanada nos autos originários deste writ, pois cumpre pena em regime fechado em decorrência de condenações sofridas nos autos do Proc. n° 0007116-16.2017.8.17.0001 e n° 0008507-69.2018.8.17.0001.” ( e-doc. 11, p. 3-4, grifos nossos).



    10. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva do paciente e de outros dois acusados no dia 04/02/2019, sendo determinada, em 27/01/2020, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a um corréu não encontrado e citado por edital. Marcada audiência de instrução para o dia 16/03/2020, quando ouvidas 6 testemunhas, e de continuação em 13/05/2020, com remarcação para 16/12/2020, em razão da pandemia. Novo reagendamento foi necessário para 14/01/2021, por indisponibilidade de data para videoconferência na penitenciária e, posteriormente, para 24/02/2021, por questões técnicas do sistema de transmissão, não tendo sido realizada por ausência do paciente e corréus. Após indeferimento de pedido da defesa quanto ao relaxamento da prisão por excesso de prazo, em 30/09/2021, o juízo determinou, com urgência, nova data para audiência de continuação, realizada em 10/02/2022 e em 17/05/2022, quando reiterado pedido de soltura, indeferido em 23/05/2022. Nova audiência de continuação de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 17/08/2022. (e-doc. 6, p. 23-24).



    11. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, seja pelos múltiplos réus, com defensores distintos, necessidade de citação de um dos acusados por edital e dificuldade na localização de testemunhas. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator